Tribunal: TJMT
Processo: 1012134-24.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação n. 1012134-24.2017.8.11.0015
RECORRENTE: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO: ECSON JUNIO FERREIRA
Vistos.
Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário acostado ao ID 115880981, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.